Tribunal: TJSP
Processo: 2247361-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000968768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2247361-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., são agravados ROMERO & SANTOS
AUTO POSTO LTDA. (FILIAL 07), ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA
(MATRIZ), LEANDRO ADILSON DOS SANTOS ROMERO e ADEMILSON ALEX
DOS SANTOS ROMERO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247361-97.2020.8.26.0000 - ac
2
VOTO N o: 37.834
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2247361-97.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
AGRAVADOS: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA.
(FILIAL 07), ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA
(MATRIZ), LEANDRO ADILSON DOS SANTOS ROMERO E
ADEMILSON ALEX DOS SANTOS ROMERO
JUIZ: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO INFORMADO
Bem móvel. Ação de rescisão de contratos de compra e
venda de combustíveis, de licença de uso de marca e
comodato. Indeferimento da pretendida tutela de urgência
para compelir o réu a descaracterizar o estabelecimento da
bandeira
Ipiranga.
Ausentes
os
pressupostos
de
admissibilidade da medida. Probabilidade de dano reverso.
Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A nos autos da
ação declaratória de rescisão de contrato de compra e venda de
combustíveis, de licença de uso de marca e comodato, movida em face de
ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA. (FILIAL 07) E OUTROS,
contra a r. decisão reproduzida a fls. 162/163 do processo de origem, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela autora para
descaracterização de sua bandeira do posto de serviço.
Sustenta a agravante, em síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247361-97.2020.8.26.0000 - ac
3
a parte contrária transgrediu a obrigação contratual de adquirir de forma
exclusiva e habitual seus produtos ao reduzir drasticamente o volume de
compras mensais até cessar por completo, o que tornou indevido o uso da
bandeira Ipiranga. Pugna pela reforma da decisão agravada, argumentando
que se encontram preenchidos os requisitos da tutela de urgência.
É o relatório.
Os argumentos desenvolvidos no
recurso não se mostram aptos a evidenciar desacerto na decisão recorrida
que indeferiu a tutela de urgência.
Cuida-se de controvérsia cujos fatos
derivam de compra e venda de combustíveis, de licença de uso de marca e
comodato pactuada entre os litigantes. Dentre outros ajustes, em relação a
esse recurso, assevere-se que as partes convencionaram exclusividade com
utilização da bandeira Ipiranga, além de preços e a aquisição de quantidade
mínima de combustível.
Com efeito, consoante dispõe o art.
300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será
concedida
quando
houver
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
No caso concreto, os elementos dos
autos não evidenciam a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo. Isso porque se extrai do negócio jurídico celebrado entre
as partes que a agravante por meio da cláusula 8a de fls. 39 do processo de
origem está amparada por multa compensatória, caso se verifique suas
alegações de transgressão contratual, nos seguintes termos:
“8. VIOLAÇÃO DO CONTRATO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247361-97.2020.8.26.0000 - ac
4
MULTA COMPENSATÓRIA
8.1.
Na
hipótese
de
inadimplemento de qualquer obrigação deste contrato, o
contratante prejudicado poderá exigir o seu cumprimento ou
considerar resolvido o contrato.
8.2.
A
configuração
do
inadimplemento
dependerá
de
constituição em
mora do
contratante infrator mediante notificação prévia e escrita
concedendo o prazo de 10 (dez) dias para que a infração
seja sanada.
8.3.
O
inadimplemento
da
obrigação da exclusividade na aquisição, armazenamento e
comercialização
de
produtos
ficará
caracterizado
independentemente de notificação prévia.
8.4.
Em
qualquer
das
hipóteses previstas nas cláusulas 8.1. a 8.3. responderá o
infrator pelo pagamento da multa compensatória calculada da
seguinte forma:
8.4.1.
A
quantidade
contratada de combustíveis será deduzida da quantidade
atingida durante o contrato, encontrando-se a quantidade
faltante;
8.4.2.
O
resultado
será
multiplicado pelo valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do preço do litro do combustível mais adquirido pelo
REVENDEDOR durante o contrato, praticado na data do último
fornecimento feito pela IPIRANGA. A partir da referida
data, a muita será atualizada monetariamente e acrescida de
juros de 1% (um por cento) ao mês.
8.5. A prática de qualquer
conduta vinculada a este contrato que caracterize violação
das Regras Anticorrupção, das Regras de Concorrência e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247361-97.2020.8.26.0000 - ac
5
princípios empresariais da IPIRANGA, reconhecida por decisão definitiva, ensejará
a resolução motivada e
imediata deste contrato independentemente de qualquer
notificação, observadas as penalidades aqui previstas, sem
prejuízo da indenização por eventuais perdas e danos
decorrentes de tais práticas”.
Ainda, pelos documentos de fls.
43/114 dos autos principais se verifica que a recorrente se valeu de robusta
garantia pessoal e real para o caso de insucesso do citado negócio.
Ademais, como destacado pelo MM.
Juiz de forma escorreita: “Por outro lado, o dano reverso, aquele
que seria suportado pela parte contrária, com acolhimento
do pedido de tutela de urgência, afigura-se sensivelmente
mais gravoso, pois implicaria na impossibilidade imediata
de prosseguir exercendo a atividade produtiva até então
exercida, de venda de combustíveis e derivados de petróleo,
no varejo, com o recolhimento de equipamentos, máquinas
etc.”
De
outra
banda,
ausente
a
probabilidade do direito, porquanto, ainda que se considere o
descumprimento
contratual
pela
contra
notificação
extrajudicial
encaminhada pela agravante ao auto posto (fls. 130/132), este ajuizou outra
demanda, a qual se encontra apensada ao processo de origem por conexão
(processo no 1023297-42.2020.8.26.0576), manifestando o desinteresse na
manutenção do contrato entabulado entre as partes sob o fundamento de
abuso na prática de preços ao longo da relação contratual.
Importante registrar que a r. decisão
recorrida resulta da livre convicção e prudente arbítrio de seu prolator, não
havendo motivo juridicamente relevante que justifique sua reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247361-97.2020.8.26.0000 - ac
6
Desse modo, sem embargo de
oportuna reapreciação da matéria, eis que o indeferimento do pedido não
tem caráter irrevogável, podendo ser concedido a qualquer momento desde
que demonstrada a situação especial que o seu deferimento requer, mantém-
se a decisão de indeferimento da tutela de urgência pleiteada.
Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso.
CESAR LACERDA
Relator